Tribunal: TJES
Processo: 5003683-58.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003683-58.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO CESAR JUSTINO
AGRAVADO: AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AGRAVANTE. POSSÍVEL VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
“Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).
2.
A alegação do Agravante, hipossuficiente e vulnerável, de não ter autorizado a contratação de crédito com reserva de margem consignável (RMC) revela-se suficiente para concessão da tutela antecipada, até mesmo em razão de que, em se tratando de prova de fato negativo, lhe resultaria impossível carrear provas, incumbindo à parte Agravada demonstrar a legitimidade do débito.
3.
O perigo da demora, por sua vez, decorre do fato de que os descontos são realizados sobre o benefício previdenciário do Agravante, única fonte de renda
deste e
verba de natureza alimentar essencial à garantia de sua subsistência.
4.
Recurso conhecido e provido para confirmar a liminar de ID 4741919 e determinar a suspensão imediata dos descontos realizados na folha de pagamento do Agravante em razão do contrato de cartão de crédito com margem consignável formalizado com a Agravada,

sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por vez que ocorrer novo desconto.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003683-58.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO CÉSAR JUSTINO

AGRAVADA: AGIPLAN FINANCEIRA S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 50002058-50.2023.8.08.0012, no âmbito da qual a MM Juíza de piso indeferiu o pedido liminar aduzido pelo Autor (ora Agravante), mantendo os descontos efetuados diretamente na folha de pagamento deste, em razão de contratação de cartão de crédito com margem consignável.

Em suas razões recursais (ID 4732129) o Agravante pugna pela reforma da decisão, alegando, em síntese: (i) que, ao procurar a instituição financeira, declarou seu desejo de contratar um empréstimo consignado, todavia, esta teria lhe vendido um cartão de crédito com margem consignável; (ii) que na ocasião não lhe foram informadas as condições deste tipo de produto e que somente após um período em que os descontos já vinham sendo realizados tomou conhecimento de que o produto adquirido era diverso do que pretendia contratar; e (iii) que não aceitaria a realização deste tipo de contrato se tivesse sido informado sobre as condições do mesmo e que sua intenção era simplesmente de contratar um empréstimo consignado.

Pois bem. Destaco, inicialmente, a incidência nos autos das normas protetivas previstas no Código de Defesa do Consumidor, dentre as quais o direito à informação, assim estabelecido no art. 6º, III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Sobre o preceito normativo em comento válida é a lição de Cláudia Lima Marques, in verbis:

“[...] O direito à informação, assegura igualdade material e formal (art. 5.º, I e XXXII da CF/1988) para o consumidor frente ao fornecedor, pois o que caracteriza o consumidor é justamente seu déficit informacional, quanto ao produto e serviço, suas características, componentes e riscos e quanto ao próprio contrato, no tempo e conteúdo. (...).” (In “Comentários ao Código de defesa do consumidor.” Claudia Lima Marques, Antonio Herman V. Benjamin, Bruno Miragem. 3. ed., rev., atual. e ampl. - São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 248).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, insta ressaltar, possui inúmeros precedentes que valorizam e informam a necessidade de se resguardar este direito à informação. Neste sentido, aliás, os seguintes julgados:

“Segundo a jurisprudência do STJ, a veiculação de publicidade enganosa fere, de forma direta, os princípios da transparência, da confiança e da boa-fé objetiva e, de forma remota, os princípios da solidariedade, da vulnerabilidade do consumidor e da concorrência leal.” (EDcl no REsp 1832217/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 20/05/2021).

“Nos contratos de adesão, as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque para permitir sua imediata e fácil compreensão, garantindo-lhe, ademais, uma informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. 3. Como o segurado é a parte mais fraca, hipossuficiente e vulnerável, inclusive no sentido informacional da relação de consumo, e o segurador detém todas as informações essenciais acerca do conteúdo do contrato, abusivas serão as cláusulas dúbias, obscuras e redigidas com termos técnicos, de difícil entendimento. 4. O consumidor tem direito a informação plena do objeto do contrato, e não só uma clareza física das cláusulas limitativas, pelo simples destaque destas, mas, essencialmente, clareza semântica, com um significado homogêneo dessas cláusulas, as quais deverão estar ábdito a ambiguidade.” (REsp 1837434/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

No presente caso, na via estreita própria deste recurso, entendo que a alegação do Agravante, hipossuficiente e vulnerável, de não ter autorizado a contratação de crédito com reserva de margem consignável (RMC) revela-se suficiente para concessão da tutela antecipada, até mesmo em razão de que, em se tratando de prova de fato negativo, lhe resultaria impossível carrear provas, incumbindo à parte Agravada demonstrar a legitimidade do débito.

Além disso, conquanto a MM Juíza de piso tenha concluído no sentido de que, em razão de os descontos em folha de pagamento terem se iniciado desde o ano de 2017, não haveria perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, penso de forma diversa.

Isto porque os referidos descontos são realizados sobre o benefício previdenciário do Agravante, única fonte de renda deste e verba de natureza alimentar essencial à garantia de sua subsistência.

Face o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para confirmar a liminar de ID 4741919 e determinar a suspensão imediata dos descontos realizados na folha de pagamento do Agravante em razão do contrato de cartão de crédito com margem consignável formalizado com a Agravada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por vez que ocorrer novo desconto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.